Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718925-70.2019.8.07.0000 RECOREENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: EURIPEDES DIAS FARIAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O vínculo que se estabelece entre contratante e contratado nos planos de assistência à saúde é tipicamente de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. II - O contrato de seguro-saúde pode restringir as doenças cobertas, mas não estabelecer a forma de tratamento a ser realizada, máxime quando prescrito pelo médico que assiste o paciente. Precedentes. III - A fixação de multa pelo descumprimento do preceito cominatório encontra respaldo no art. 497 do CPC e objetiva conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do devedor da obrigação de descumprir a ordem judicial. IV - O valor da multa fixada é razoável e proporcional, de maneira que não reclama afastamento ou redução. V - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, estes do Código Civil, afirmando que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação é exíguo bem como que o valor arbitrado a título de astreintes é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não poderia prosseguir, porque “Consoante a jurisprudência do STJ, o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula no 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1479962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020), o que não ocorreu, na espécie. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010